Tribunal: STF
Processo: ARE 1263479
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 175, p. 3): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REGIME DE DIREÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 24-A E §1º DA LEI N.º 9.656/98. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS ADMINISTRADORES DE PLANOS DE SAÚDE EM REGIME DE DIREÇÃO FISCAL OU LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE ATÉ A APURAÇÃO E LIQUIDAÇÃO FINAL DE SUAS RESPONSABILIDADES. 
    1. Trata-se de apelação interposta por Marcelo Ribeiro dos Reis com alegação de que não praticou atos ilegais ou passíveis de imputação de responsabilidade para fins de indisponibilidade de bens, defende nulidade da medida com violação ao contraditório e à ampla defesa e indevido prejuízo a bens de sua esposa com violação do CPC.
    2. A indisponibilidade assente no artigo 24-A da Lei 9.656/98 se dá em decorrência do ato administrativo que decretar a direção fiscal ou a liquidação extrajudicial.
    3. Constitui medida cautelar de natureza preventiva a assegurar o ressarcimento ao final de procedimento administrativo instaurado para apurar responsabilidade.
    4. A indisponibilidade se direcionada aos administradores da operadora no período de doze meses anteriores ao ato de direção ou de liquidação extrajudicial, recai sobre todos os seus bens e permanecerá até a apuração de responsabilidade e não até o fim do prazo da medida.
    5. O exame de responsabilidade é feito a posteriori e independe de sua constatação para fins da indisponibilidade, pois esta decorre da lei.
    6. Recurso conhecido e improvido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 175, p. 24).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, caput; 5º, II, XLV, XLVI, LV, LVVXIII; LXXVIII; 22, I; 37, caput; e 49, V, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que o recorrente não foi intimado para apresentar suas alegações quando da abertura do inquérito (eDOC 177, p. 5).
    Acrescenta-se, ainda, que o recorrido teria obrigação de individualizar a conduta, já que sem ela o ex-administrador não pode ser responsabilizado (eDOC 177, p. 11).
    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 178, p. 9-11).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 174, p. 40-41 e eDOC 175, p. 1): 
    “No caso, a Associação de Assistência aos Servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal – ASEFE foi alvo de dois regimes de direção fiscal instaurados pelas Resoluções Operacionais - RO 604 e 785 em 11 de março de 2009 e 27 de abril de 2010. 
    Em seguida, em 16 de março de 2012 houve a determinação de liquidação extrajudicial instaurada pela Resolução Operacional RO 1170. 
    Aliado a isso, o apelante, Marcelo Ribeiro dos Reis fez parte da gestão da ASEFE nos 12 (doze) meses anteriores ao primeiro e ao segundo regime de direção fiscal (fls. 1633/1635). 
    Ademais, cumpriu mandato até 15 de janeiro de 2010. 
    A peculiaridade se dá pelo entendimento de que a indisponibilidade não se restringe ao período máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da medida interventora, pois vincula-se à apuração de responsabilidade. 
    Assim sendo, o artigo 50 da Resolução Normativa 316 da ANS ao prever que “No encerramento do regime de direção fiscal por decurso de prazo, ou na sua convolação em liquidação extrajudicial, será mantida a indisponibilidade dos bens dos administradores, gerentes, conselheiros e assemelhados, até a apuração e liquidação final de suas responsabilidade” harmoniza-se com o sistema protetivo do direito à saúde. 
    Outrossim, o artigo 24-A é explícito ao apontar que os bens ficarão indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, haverá alienação ou oneração, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades. 
    Logo, a indisponibilidade tem como requisito a administração no período anterior a 12 (doze) meses do ato de intervenção. Mas, a finalização do prazo não impõe a imediata liberação, pois condicionada à eficaz apuração de responsabilidade. 
    Por isso, não encontra guarida a extensa tese veiculada pelo apelante de inexistência de responsabilidade a impor a imediata liberação de seus bens. Vale dizer, a medida de indisponibilidade determinada pela lei e cumprida pela ANS no exercício do poder de polícia administrativa antecede a tal apuração com fins de cuidar da integral satisfação do interesse público primário vinculado aos serviços de saúde. 
    De mais a mais, o inquérito administrativo nº 33902.354614/20112-46 instaurado para apurar as causas que levaram à liquidação relaciona-se aos 5 (cinco) anos anteriores dentro dos quais o apelante estava na gestão. 
    À luz dos documentos de fls. 3630/3651 inexiste ilegalidade na indisponibilidade que recaiu sobre os bens do apelante. 
    Novamente, denota medida para garantir o ressarcimento ao final de procedimento instaurado para apurar a responsabilidade pelos atos que deram causa à liquidação extrajudicial da sociedade, o que não se traduz em violação ao princípio do devido processo legal. 
    Ao contrário do alegado, a indisponibilidade prescinde de apuração de responsabilidade pela Agência Reguladora, até porque não possui competência regimental para tal. Tal incursão compete à Comissão de Inquérito formada na ocasião da liquidação. 
    (…)
    Por consequência, a responsabilidade dos administradores é apurada em momento oportuno consoante os artigos 36 e seguintes da Lei nº 6.024/74, aplicada subsidiariamente à Lei nº 9.656/98 (art. 24-D). 
    Assim, compreende-se que a medida pode ocorrer independentemente de prévio contraditório sem qualquer mácula ao devido processo legal. Ao revés, há atenção à norma impositiva de indisponibilidade para fins de proteção do interesse público. 
    Não há como se acolher as teses alicerçadas na ausência de responsabilidade, tampouco suposta nulidade do Inquérito Administrativo 33902.354614/2012-46, pois se deu nos termos das Leis 6.024 e 9.656 correlacionadas à Resolução Normativa 316 sem mácula à legalidade. 
    Igualmente, pouco importa o fato de que a entidade existia há mais de 30 anos, pois o apelante é abarcado pelo período de sua gestão e, novamente, até a apuração de responsabilidade os bens restarão indisponíveis. 
    Do mesmo modo, desinfluente o fato de não estar na administração no período de 12 meses anteriores à liquidação, pois estava no período da direção fiscal pela ANS. 
    Há de se ressaltar que o exercício de atividades privadas impõe a assunção de riscos pelo empreendedor, inclusive os direcionadas às normas cogentes tal qual a imediata indisponibilidade desde o ato de direção fiscal ou liquidação extrajudicial independentemente de responsabilidade que, conforme reiteradamente exposto, será alvo de ulterior investigação. 
    Logo, não há se falar em solidariedade indevida, mas em atuação nos estritos termos da lei como sói acontecer com as atuações plenamente vinculadas do poder de polícia administrativo.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 6.024/74 e 9.656/98). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. LEI DE FALÊNCIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 738.644-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.6.2013).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Desconsideração da personalidade jurídica. Legislação infraconstitucional. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame de normas infraconstitucionais, pode configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 746.346/SP-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.6.2011).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente